Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-85.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000346-85.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA. PRETENSÃO. PROCEDÊNCIA. ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, EM NOME PRÓPRIO. PRETENSÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACIONADO. ENTE FEDERATIVO QUE LHE REMUNERA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. AFASTAMENTO DE TAL IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000346-85.2022.8.05.0078, de Euclides da Cunha, em que figura como apelante e apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO a apelação, pelas razões abaixo alinhadas. Salvador, data registrada no sistema.